Tribunal: TJES
Processo: 5011717-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011717-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NILTON MANOEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NULIDADE DE CONTRATAÇÃO – RMC
– MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.

1. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

2. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011717
-
22
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO BMG S.A.

AGRAVAD
O:
NILTON MANOEL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, restituição de valores, e indenização por danos morais”
contra ele por
NILTON MANOEL DE OLIVEIRA
, deferiu a tutela provisória pretendida para determinar ao banco que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a cessação do desconto realizado no benefício previdenciário da parte requerente referente aos descontos concernentes aos contratos de cartão de crédito sobre a RMC, sob pela de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a contar do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao decurso do prazo estipulado para o cumprimento desta, limitados em 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões (id. 6204006), aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada em razão da multa diária ter sido fixada em valor desarrazoado e excessivo.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6522988).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011717
-
22
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO BMG S.A.

AGRAVAD
O:
NILTON MANOEL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, restituição de valores, e indenização por danos morais”
contra ele por
NILTON MANOEL DE OLIVEIRA
, deferiu a tutela provisória pretendida para determinar ao banco que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a cessação do desconto realizado no benefício previdenciário da parte requerente referente aos descontos concernentes aos contratos de cartão de crédito sobre a RMC, sob pela de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a contar do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao decurso do prazo estipulado para o cumprimento desta, limitados em 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões (id. 6204006), aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada em razão da multa diária ter sido fixada em valor desarrazoado e excessivo.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6522988).

Como visto, a parte recorrente se insurge contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
– R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por fim, conforme aventado em contrarrazões
“
quanto à irresignação do banco agravante de “necessidade de reserva de margem consignável”, é preciso observar que tal insurgência sequer fora alvo de pedido pela parte agravada na Petição Inicial”
.

Por essas razões,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.